Tribunal: STF
Processo: RHC 196815
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União - DPU em favor de Marcela Roberta Borges contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 623.104/SC (págs. 37-45 do documento eletrônico 2).
    O recorrente requer
    “seja concedida a medida liminar requerida e posteriormente sua confirmação com o provimento do presente Recurso em Habeas Corpus e a concessão da ordem para que: 
    a) seja reformado inteiramente o v. acórdão proferido Superior Tribunal de Justiça, afastado o argumento da supressão de instância, para reconhecer a hipótese de aplicação do princípio da insignificância, determinando o trancamento da ação penal movida contra a paciente; 
    b) subsidiariamente, seja determinado ao STJ que adentre no exame do mérito da questão trazida neste writ, uma vez não verificada a alegada supressão de instância, vez que a questão foi sim objeto de exame pelo TJSC” (pág. 55 do documento eletrônico 2).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HC PRÉVIO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria discutida no presente mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. II - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido”(pág. 38 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator